Tribunal: CARF
Processo: 12571.720028/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720028/2012-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.006 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para que a Recorrente detalhe quais itens dentre, manutenção de
veículos, combustíveis e lubrificantes, material de construção e peças, equipamentos e materiais
para manutenção ou ampliação de instalações, máquinas ou equipamentos são utilizados no
processo produtivo e de que forma fazendo um cotejo limitado com a documentação já
apresentada, vencido o conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-
002.005, de 24 de junho de 2020, prolatada no julgamento do processo 12571.720034/2012-71,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720028/2012-13
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é de ressarcimento de crédito, apurado
sob a modalidade não cumulativa, decorrente de vendas no mercado interno com alíquota zero.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A DRJ de origem decidiu indeferir a manifestação de inconformidade segundo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS.
É dever dos julgadores que compõem as turmas das DRJs observar as
normas legais e regulamentares, bem como o entendimento da RFB
expresso em atos normativos, não cabendo discutir, em sede de
contencioso, alegações que remetam a questões de suposta ilegalidade e
inconstitucionalidade desses atos.
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem
e qualquer outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo
imobilizado, que sofra alteração em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou então seja aplicado ou consumido na
prestação de serviços. Consideram-se insumo também os serviços
prestados por terceiros aplicados na produção do produto ou prestação de
serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PARTES E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO.
VEÍCULOS.
MÁQUINAS.
EQUIPAMENTOS.
EMPREGO
DIRETO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU NA PRODUÇÃO DE BENS
DESTINADOS À VENDA.
As despesas efetuadas com a aquisição de partes e peças de reposição e
com serviços de manutenção em veículos, máquinas e equipamentos,
pagas a pessoa jurídica domiciliada no País, somente geram direito a
crédito para desconto na apuração do PIS/Pasep, na modalidade não
cumulativa, se comprovado o emprego direto na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, desde
que as partes e peças de reposição não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
COMBUSTÍVEIS.
LUBRIFICANTES. EMPREGO DIRETO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS OU NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À
VENDA.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

As despesas efetuadas com combustíveis e lubrificantes pagas a pessoa
jurídica domiciliada no País somente geram direito a crédito para
desconto na apuração do PIS/Pasep na modalidade não cumulativa se
comprovado o emprego direto na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ALÍQUOTA
ZERO.
ESTOQUE DE ABERTURA. INEXISTÊNCIA.
Não dá direito a crédito a ser descontado na apuração do PIS/Pasep na
modalidade não cumulativa o valor da aquisição de bens ou serviços
sujeitos à alíquota zero, aplicando-se esse entendimento inclusive no que
diz respeito ao crédito presumido referente ao estoque de abertura.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
alegando que os valores glosados correspondem ao conceito de insumo previsto na legislação,
razão pela qual deveria ser dado provimento ao recurso.
É o relatório

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades exigidas no
ordenamento, razão pela qual dele conheço.
Inicialmente é necessário firmar que tanto o acórdão recorrido quanto o instrumento que
o desafia foram, respectivamente, proferido e interposto em momento posterior a
decisão do Recurso Especial 1.221.170/PR. O recurso mencionado fora julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (artigo 1.036 e
ss. do CPC), razão pela qual devem servir de base para julgamento deste caso, como
determina o próprio regimento interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (artigo 62, §1o, II, b)
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade.§ 1o O disposto no caput não se aplica aos
casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
II-que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Por essa razão, cumpre destacar, desde logo, que antes de conhecer dos elementos que o
recorrente reclama a exclusão da glosa anteriormente imposta, serão expostas as
premissas que se adotará. A régua normativa adequada para aplicar nos fatos deste
processo é extraída de imediata do conteúdo decisório do STJ no processo mencionado
e, de forma mediata, do Parecer Normativo COSIT/RFB n. 05, de 17 de dezembro de
2018 e da Nota SEI n. 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Inicialmente, destaca-se a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão
de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da
SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar
o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie,
em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(Grifou-se)
Dois pontos são importantes para esta decisão, os quais coincidem com as teses fixadas:
os critérios fornecidos pelo julgado (mais ligado com os fundamentos da decisão, com
sua ratio) e o próprio reconhecimento da ilegalidade das Instruções Normativas SRF n.
247/2002 e 404/2004. A ilegalidade dos atos administrativos normativos produzidos, à
época pela Secretaria da Receita Federal, fundamentaram o acórdão atacada, razão que
por si só ensejam a necessária revisão da conclusão que se chegou naquela
oportunidade.
Se por um lado o reconhecimento da ilegalidade pelo STJ das Instruções Normativas
desagua na necessidade de revisitação das glosas realizadas, por outro o julgado fornece
os critérios que devem ser instrumentalizados por este Conselho Administrativo na
reanálise das questões debatidas pelo Recurso Voluntário.
Naquela oportunidade, o voto vencedor (de lavra da Ministra Regina Helena Costa)
destacou os seguintes pontos, os quais servirão de base para análise das glosas
realizadas pelo Despacho inicial e pela DRJ:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime
da não-cumulatividade no que tange aos impostos, a não-
cumulatividade representa autêntica aplicação do princípio
constitucional da capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia
do sistema de não-cumulatividade, é fundamental a definição do
conceito de insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras
dessas contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade
diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual
- EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se
mais abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, 79-81 da íntegra
do acórdão)
A Nota SEI n. 63 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem por objetivo
concretizar a litigância responsável da advocacia pública federal com relação ao
assunto, a fim de evitar, por exemplo, a interposição de recursos em matérias que,
segundo a Nota, devem ser aceitas pelo fisco federal no que tange o creditamento de
insumos de PIS e COFINS (como indica o artigo 19 da Lei 10.522/2002). Nesse
sentido, ela também fornece instrumentos interpretativos importantes para este voto:
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode
fazer parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes
níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um
dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo
aquele item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente
- cuja subtração implique a impossibilidade da realização da
atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição
de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez
retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da
atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques.
18. Convém destacar desde já que, se, por um lado, a decisão do
STJ, no recurso repetitivo ora examinado, afastou o critério
mais restritivo adotado pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que
fosse adotado critério demasiado elastecido, o qual iria
desnaturar a hipótese de incidência das contribuições do PIS e
da COFINS. Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos,
para
fins
da
não-cumulatividade
aplicável
às
referidas
contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de
“custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda.
(Grifou-se)
Em primeiro lugar, a Nota destacada acima indica algo que há muito já era de
conhecimento da prática fiscal quando o assunto versava sobre insumo nas
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

contribuições de PIS e COFINS, mas que com o novo julgado do STJ se tornou ainda
mais imprescindível: análise das glosas deve se dar sempre com base no processo
produtivo da sociedade empresária contribuinte, de acordo com suas estritas
peculiaridades.
No caso em tela, o julgado apresenta teor argumentativo que não foi considerado tanto
pelo acórdão da DRJ (ao fundamentar nas instruções normativas ilegais) quanto pelo
contribuinte no Recurso Voluntário, o qual considerou aplicação da legislação do IR ao
PIS/COFINS, hipótese esta expressamente afastada pela fundamentação do STJ. Senão
vejamos:
Dessa forma, o critério mais apropriado seria aquele aplicável ao
Imposto de Renda, seja porque a natureza e materialidade do PIS e
da COFINS é muito mais próxima do Imposto de Renda do que do
IPI, seja pela fato de que para se alcançar o lucro obtido,
primeiramente é preciso se aferir a receita da empresa.
Nesta esteira, oportuno transcrever o teor dos arts. 290 e 299 do
Decreto n° 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos
compreenderá, obrigatoriamente (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977,
art. 13, § 1o ):
i - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros
bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção, observado
o disposto no artigo anterior;
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de
supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de
produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de
depreciação dos bens aplicados na produção;
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a
produção;
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na
produção. Parágrafo único. A aquisição de bens de consumo
eventual, cujo valor não exceda a cinco por cento do custo total
dos produtos vendidos no período de apuração anterior, poderá
ser registrada diretamente como custo (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 13, § 2o ).
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei n°
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

Extrai-se do regulamento acima transcrito que para a apuração da
receita é preciso que todo e qualquer gasto relacionado com as
atividades operacionais da empresa seja excluído.
Feitos os esclarecimentos acima, passa-se à análise de cada glosa realizada, segundo a
seguinte ordem (utilizada pelo Termo de Intimação Fiscal no 48/2012, pelo contribuinte
quando da Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário, bem como pela DRJ
de origem):
a) Manutenção de Veículos: Baterias, mão-de-obra veículos, câmara de ar, cruzeta,
filtro de combustível, bobina, pneus, retentores, batente do amortecedor, diversas peças
veículos, mão de obra veículos, reparo cilindro embreagem, disco da embreagem, barra
de direção, cremalheira, conserto de pneu, rolamentos, farol completo, terminal de
direção molas, entre outros;
b) Combustíveis e Lubrificantes: Gasolina, óleo diesel, óleo de freio, óleos
lubrificantes, gás GLP, graxa, entre outros;
c) Material de Construção: Cimento, ferro constr., materiais de pintura, arame liso,
pedra britada, fios e cabos, tomadas, materiais diversos para construção, parafusos,
tábuas, vigote, telhas, tubos, mangueiras, material elétrico, materiais hidráulicos
diversos, entre outros;
d) Peças, equipamentos e materiais para manutenção ou ampliação de instalações,
máquinas ou equipamentos: Abraçadeiras, anéis, aço, arruelas, tubos, mão-de-obra
máquinas, chapas, pastilha para torno, correias, porcas, cantoneira, materiais diversos
para instalação elétrica, eletrodos, brocas, kit de vedação, fretes (peças), vidro
temperado, serra para máquina, diversas peças para máquinas, retentores, unha
escarificador, lâminas, bico inox, capacitores, engrenagens, serra manual, ventiladores,
cofres, cadeados, pára-raio, entre outros; e
e) Aquisições com Alíquota Zero: Corretivo de Acidez – Calcário Agrícola – Padrão
Calpar; e
f) Outros itens: Alimentação de funcionários, calças brim, vassouras, canetas, botina
segurança compras diversas supermercado, colas, lâmpadas, corda branca, luvas, faixas
Calpar, medicamentos diversos, entre outros.
Dos itens de manutenção de veículos, combustíveis e lubrificantes, material de
construção e peças, equipamentos e materiais para manutenção ou ampliação de
instalações, máquinas ou equipamentos
Os itens a, b, c e d mencionados acima possuem em comum tanto a conclusão de
julgamento que este voto assumirá, quanto pelas razões que fundamentarão o objeto da
decisão.
Com relação aos gastos com manutenção de veículos, mesmo o REsp mencionado
acima não tendo reconhecido a natureza de insumo para os gastos com veículos, bem
como dos combustíveis utilizados nestes, a situação em apreço se distingue e muito do
caso julgado sob recurso repetitivo. Naquela oportunidade, os veículos eram utilizados
para transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) da produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Nesse sentido, o próprio Parecer Normativo/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018
reconheceu que mesmo no caso piloto o STJ tenha mantido a glosa quanto aos custos
com veículos (inclusive os custos com combustíveis), o caso deve ser analisado sob
cautela, ou seja, à luz das nuances próprias daquele julgado, de forma não generalizante.
Senão vejamos:
139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer
espécie, e, em regra, não se agregam ao bem ou serviço em
processamento, conclui-se que somente podem ser considerados
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

insumos do processo produtivo quando consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços.
Sob tal condição, parece não ter sido esclarecido pela Contribuinte dois elementos
fundamentais para se concluir pelo direito ou não de crédito: (1) quais os veículos
destinatários dos itens constantes no tópico ̈a ̈ exposto acima; (2) de que forma eles
trabalham no processo produtivo da empresa recorrente, visto que ela se volta para
fabricação de corretivo de acidez.
Por essa razão, em tese parece haver indícios de direito creditório, sob a condição de
confirmação do caráter eminentemente essencial e/ou relevante dos veículos que são
utilizados os elementos ̈a ̈e ̈b. Por esses motivos, uma análise puramente abstrata
levaria a conclusão quanto a necessidade de provimento do recurso para exclusão das
glosas mencionadas. Porém, em virtude da insuficiência probatória (que envolve
também o fato de o recurso ter sido anterior aos parâmetros fixados pelo STJ), tornar-
se-ia precipitada tanto a decisão pelo provimento quanto pelo improvimento integral dos
pedidos formulados neste Recurso Voluntário.
Na hipótese, portanto, mostra-se necessário baixar em diligência para que sejam
apurados os elementos mencionados acima.
Já com relação aos custos referentes aos materiais de construção (cimento, materiais de
pintura, arame liso, pedra britada...) e peças/equipamentos/materiais para manutenção
ou ampliação de instalações, máquinas e equipamentos (aço, tubos, chapas, correias,
porcas, serras manuais...), a mesma ratio decidendi exposta acima deve ser igualmente
aplicada, visto que em tese aqueles gastos parecem ser imprescindíveis, tendo por base
o nicho de atuação da sociedade empresária. Porém, não houve esforço probatório
suficiente (como fotos do processo produtivo, lista de bens e suas instrumentalizações
dentro do processo produtivo, entre outros meios) para que este Conselho
Administrativo pudesse concluir de forma cabal sobre a natureza essencial ou
imprescindível daqueles elementos para o processo produtivo.
Por isso, também revela-se necessária a diligência mencionada anteriormente para que
os elementos fáticos sejam melhor detalhados e a cognição deste Conselho seja
verticalizada.
Os demais itens possuem condições para se proferir um voto.
Assim, tendo em vista as alegações da Recorrente, converte-se o julgamento em
diligência para que a contribuinte:
Detalhe quais itens dentre, manutenção de veículos, combustíveis e lubrificantes,
material de construção e peças, equipamentos e materiais para manutenção ou
ampliação de instalações, máquinas ou equipamentos são utilizados no processo
produtivo e de que forma fazendo um cotejo limitidado com a documentação já
apresentada.
Intime a SRFB de piso para, caso queira, se manifestar sobre a referida juntada de
documentos a faça no prazo de 30 (trinta dias) e, esgotado esse prazo, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta e
prosseguimento do julgamento.

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.006 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720028/2012-13

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Recorrente detalhe quais itens dentre,
manutenção de veículos, combustíveis e lubrificantes, material de construção e peças,
equipamentos e materiais para manutenção ou ampliação de instalações, máquinas ou
equipamentos são utilizados no processo produtivo e de que forma fazendo um cotejo limitado
com a documentação já apresentada.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital